Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-15.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001889-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAIR FELIPE DOMINGOS - CPF: 383.466.301-82 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ADAIR FELIPE DOMINGOS - CPF: 383.466.301-82 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES OU INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. NECESSIDADE DE PEDIDO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, no qual se buscava exclusivamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de reiterada cobrança de valores posteriormente declarados inexistentes, inclusive após concessão de liminar para suspensão da cobrança retroativa de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reiterada cobrança de débito posteriormente declarado inexistente, sem inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sem interrupção do fornecimento de energia e sem demonstração de exposição vexatória, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não apresenta elemento novo apto a modificar a decisão monocrática, que apreciou adequadamente as circunstâncias fáticas e as provas constantes dos autos.

A causa de pedir da indenização por danos morais trazida na inicial fundamenta-se em alegado constrangimento e perda de tempo útil, decorrentes de tentativa de solução administrativa junto ao PROCON, mas não há comprovação documental da referida reclamação ou de protocolos de atendimento que evidenciem reiteradas tentativas frustradas.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação, interrupção do serviço essencial ou situação vexatória, não configura dano
moral in re ipsa
.

No caso concreto, não se comprova qualquer repercussão concreta ou lesiva à esfera extrapatrimonial do consumidor, caracterizando-se, quando muito, mero dissabor cotidiano.

Eventual descumprimento da liminar que determinou a suspensão da cobrança constitui matéria a ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, inexistindo pedido específico do agravante, no curso do processo, para fixação/majoração de multa por descumprimento da liminar confirmada pela sentença.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a cobrança indevida, sem consequências gravosas, não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, interrupção de serviço essencial ou demonstração de circunstância vexatória, não configura dano moral indenizável.

A alegação de descumprimento de decisão que determina suspensão de cobrança deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014973-83.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Adair Felipe Domingos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto,
buscando unicamente
a condenação da parte agravada ao pagamento de
indenização por danos morais
.

O agravante sustenta ser devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da reiterada cobrança do parcelamento dos valores objeto desta demanda e que foram declarados, pelo juízo de origem, inexistentes.

Aduz que mesmo com o deferimento da liminar para que a agravada Energisa suspendesse a cobrança retroativa do ICMS referente a UC nº 6/449732-7, as cobranças do parcelamento realizado pelo autor referente a esses valores persistiram, inclusive após a prolação da sentença que declarou inexistente o débito.

Por essas razões entende ser devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravada, nas contrarrazões, pede seja improvido o agravo interno.

É o relatório.

Não assiste razão ao agravante.

Na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso.

A causa de pedir da indenização por danos morais, trazida pelo autor na inicial, consistiu no “constrangimento, desgaste e perda de tempo vital do consumidor, que tentou resolver a questão pela esfera extrajudicial junto ao PROCON, conforme reclamação administrativa anexa”.

Contudo, não foi anexada à inicial referida reclamação administrativa. O que há é uma noticia intitulada “
Procon-MT notifica concessionária de energia elétrica a prestar esclarecimentos sobre cobrança retroativa de imposto
” (id 327880420).

De igual modo, não há protocolos de atendimento ou qualquer documento hábil a comprovar reiteradas tentativas de resolução administrativa que tenham causado “constrangimento, desgaste e perda de tempo”, como afirma.

Como já analisado na decisão monocrática, a simples cobrança indevida, sem inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sem corte no fornecimento de energia elétrica e sem exposição vexatória, não configura dano moral
in re ipsa
.

No caso em julgamento, não se comprovou qualquer interrupção do fornecimento, negativação do nome do consumidor ou outro elemento de gravidade. A conduta da Reclamada, embora indevida quanto à cobrança, não ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência das TR’s/MT segue nessa linha de que apenas cobranças indevidas com repercussão concreta e lesiva ao consumidor justificam reparação moral:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO PARA A RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA
. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade do consumidor a adequação técnica do padrão de entrada da UC no prazo informado pela Concessionária de energia elétrica, sob pena de suspensão do serviço.

Inexiste ato ilícito se a empresa cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL.

A simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que houve somente cobrança indevida.

No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bens integrantes da personalidade do autor
.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1014973-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Quanto à alegação trazida pelo agravante, a partir da impugnação à contestação, de que mesmo com o deferimento da liminar para suspensão das cobranças a agravada insiste em incluí-las nas faturas posteriores, nota-se que o agravante não formulou pedido no processo buscando a fixação/majoração de multa por descumprimento da determinação do juízo de origem.

Trata-se de matéria adstrita, neste processo, ao descumprimento da determinação de suspensão da cobrança o que deve ser apreciado na fase de cumprimento da sentença.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026